Tribunal: CARF
Processo: 16832.000317/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000317/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.183 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
LINCOLN LAFAIETE DA SILVEIRA BUENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMO A PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova é o meio adequado a ilidir o acréscimo patrimonial a
descoberto. A variação patrimonial deve ser justificada com a produção de
provas inequívocas da existência de rendimentos tributados, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte sujeita à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 61/69 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a impugnação e
manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa
Física, ano-calendário 2005, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF relativo aos anos-calendário de 2005, efetuado por meio do Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000317/2009-30
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000317/2009-30

lavrado em 29/04/2009 (fls. 45/50), em face do contribuinte acima identificado, no
montante de R$ 87.426,19, sendo R$ 41.631,52 de imposto; R$ 14.571,03 de juros de
mora calculados até 31/03/2009; R$ 31.223,64 de multa proporcional calculada sobre o
principal (art. 44, I da Lei 9.430/96).
De acordo com Termo de Constatação de Irregularidades (fls. 42 a 44), a fiscalização
teve por objeto verificar os dispêndios efetuados com cartões de crédito e os respectivos
recursos disponíveis. No curso do procedimento fiscal iniciado com a ciência em
11/03/2008 (AR da fl. 12) do Termo de Início de Fiscalização (fls.10/11), o contribuinte
foi intimado e reintimado (fls. 13/14 e 16) a apresentar os comprovantes de pagamentos
dos cartões de crédito, a comprovar a origem e a tributação dos recursos utilizados para
pagamento das faturas dos cartões, comprovantes de todos os rendimentos auferidos,
documentação de possíveis empréstimos efetuados e extratos bancários, bem como das
alienações de bens móveis e imóveis, nos seguintes termos:
1- Apresentar todos os comprovantes de pagamento dos cartões de crédito (Banco
Bankpar S.A e Banco Bradesco S.A), comprovando a origem e a respectiva tributação
dos recursos utilizados para os pagamentos;
2-Apresentar extratos bancários do Banco do Brasil e do Banco da Amazonia S.A
3-Comprovantes de todos os rendimentos auferidos( tributáveis, isentos e tributados
exclusivamente na fonte);
4-Apresentar a documentação comprobatória dos empréstimos recebidos e pagos, bem
como das alienações de bens móveis e imóveis
Em resposta às intimações o interessado se limitou a apresentar extratos dos cartões de
crédito, Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte, Informe de Rendimentos Financeiros do Banco da Amazônia (fls. 21 a 41)
informando na petição da folha 19 que não obteve nenhum empréstimo no decorrer do
ano de 2005, bem como, que a origem dos recursos para pagamento dos cartões de
crédito é a constante da declaração de rendimentos, conforme transcrição:
2 A origem dos recursos utilizados para pagamento dos cartões das faturas dos cartões
de crédito é a constante da DIRPF anexa, devidamente tributada.
3 Anexo todos os comprovantes de receitas do ano de 2005,totalizando R$1.104.025,47
(hum milhão ,cento e quatro mil e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos).
4 Não houve ocorrências.
5 Os extratos bancários já foram solicitados, mas ainda não ficaram prontos.
Também informo que no ano de 2005 não houve aplicações financeiras.
Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Termo de
Constatação de Irregularidades (fls. 42 a 44), no qual ficaram consignadas relativamente
à apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, as origens dos recursos informados
em Declaração de Ajuste Anual – DAA e os dispêndios efetuados com cartões de
crédito comprovados pelo contribuinte.
Assim, com base na documentação apresentada e informações declaradas constantes do
sistema informatizado do MF/RFB, foram elaborados os quadro de análise da evolução
patrimonial mensal, de fls. 42/43, apurando diferenças entre o rendimento declarado e
os dispêndios com cartões de crédito, sendo considerada omissão de rendimentos a
variação patrimonial a descoberto nos meses de janeiro, outubro e novembro de 2005,
não respaldada por rendimentos declarados e comprovados.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Lincoln Lafaiete da Silveira Bueno, CPF: 521.414.89849, vem, com o devido respeito,
solicitar o cancelamento do Auto de Infração em epigrafe, uma vez que está
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000317/2009-30

devidamente comprovada em sua DIRPF a origem dos recursos para seus gastos
pessoais no exercício que totalizaram R$ 240.000,00 ( duzentos e quarenta mil reais).
Para maior clareza, anexa um mapa demonstrativo de seus RENDIMENTOS,
RECEITAS E GASTOS PESSOAIS durante o exercício de 2005.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 61):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO
A quantia correspondente ao acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos
auferidos pelo contribuinte, está sujeita à tributação quando a autoridade lançadora
comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse
aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar, mediante
documentação hábil e idônea, que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
ARGUMENTOS. ÔNUS DA PROVAS.
Deve a impugnação estar instruída com os documentos em que se fundamentar, não
sendo acatados argumentos desprovidos de provas.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
APÓS
NOTIFICAÇÃO.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE
Ao contribuinte regularmente cientificado do início do procedimento fiscal bem como
notificado do lançamento fiscal, é vedado alterar a declaração com intuito de diminuir o
valor a pagar de imposto e acréscimos legais, posto que está excluída a sua
espontaneidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000317/2009-30

Por fim, voto pela procedência parcial da impugnação e pela manutenção em parte do
lançamento, sendo exigível o IMPOSTO APURADO/DEVIDO Cód.Receita DARF
2904 no valor de R$ 37.487,14, a ser acrescido de juros de mora e multa de ofício de
75% .É o meu voto. (...)
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 74/85 em que alegou, em apertada síntese: em sede de preliminar alega erro de
fato e mudança do critério jurídico (argumento novo) e quanto ao mérito, que tudo estava
declarado e que não procede a alegação de acréscimo patrimonial a descoberto, por omissão de
rendimentos.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Nos termos da legislação de regência, a omissão de rendimentos está assim
prevista:
Código Tributário Nacional
“Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
económica ou jurídica:
(...)
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
(grifo nosso)
Lei no 7. 713, de 1988:
"Art 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado 0 disposto nos artigos 9“a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, 'assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (grifo nosso)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000317/2009-30

(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores de renda e da forma de percepção das rendas e
proventos. bastando para incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma ou título.
Em outros termos, o fato de o contribuinte realizar gastos incompatíveis com a
renda disponível, leia-se, declarada, já está sujeito à caracterização de omissão de receita ou de
rendimentos.
No caso, o acréscimo patrimonial a descoberto foi devidamente comprovado pela
fiscalização nos quadros de fls. 42 e 43 apurando-se o resultado mensal tributável da atividade
rural, o total mensal de rendimentos, o total mensal de dispêndios com cartões de crédito e,
finalmente, a diferença mensal entre a receita e o dispêndio, sendo que nos meses de janeiro,
outubro e novembro os dispêndios superaram as receitas declaradas, denotando acréscimo
patrimonial a descoberto, presumindo-se, conforme legalmente autorizado, que a diferença
representa rendimento omitido na declaração, o que ensejou a lavratura do presente auto de
infração.
O acréscimo patrimonial a descoberto encontra fundamento também, no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/1999),
artigo 55, XIII e arts. 806 e 807:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
_______________________
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
O levantamento do acréscimo patrimonial não justificado é uma forma indireta de
apuração de rendimentos omitidos pelo contribuinte, desde que a autoridade lançadora comprove
a sua existência que tem autorização legal para presumir a omissão de rendimentos.
Extraímos os trechos abaixo da decisão recorrida:
O contribuinte apresentou o quadro demonstrativo de folha 57, reproduzido no
Relatório retro, onde acrescenta às receitas, o “SALDO EM 31/12/2004” de R$
15.070,49 em janeiro, a “VENDA DE BENS IMOBILIZADOS” no valor de R$
87.500,00 em março, e “ADIANTAMENTO POR CONTA VENDA” no valor de R$
80.000,00, valor este somado em novembro e subtraído em dezembro. Nessa planilha
foram ainda informados “GASTOS TOTAIS” mensais superiores aos que foram
apurados pela fiscalização com base nos extratos dos cartões de créditos. Com essas
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000317/2009-30

alterações suas receitas sempre superariam os dispêndios em todos os meses e
resultariam em saldo positivo. Ou seja, prevalecendo esses cálculos apresentados na
impugnação, não haveria acréscimo patrimonial a descoberto em nenhum mês.
Ocorre que, exceto pelo “SALDO EM 31/12/2004” de R$ 15.070,49 em janeiro,
devidamente informado no quadro “Declaração de Bens e Direitos” da DAA (fl. 6),
essas alterações não podem ser acatadas, pois representariam retificação da DAA
Exercício 2006 pelo contribuinte após ter este sido regularmente notificado do início do
procedimento fiscal, o que é vedado na forma do Parágrafo único do art. 138, do CTN, e
do art. 7o, inciso I, §1o, do Decreto 70.235/72, ambos abaixo transcritos.
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Decreto 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal no âmbito federal,
abaixo transcrito.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.(grifei)
Se mais não fosse, o Impugnante não trouxe qualquer documento que comprovasse a
venda de bem imobilizado em março, nem o adiantamento por conta e venda.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados, em respeito ao princípio da
verdade material que norteia o processo administrativo tributário e a teor do art. 36 da
Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal e dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Por outro lado, verificamos que o contribuinte não trouxe documentos a
comprovar suas alegações. Na tentativa de justificar o valor de R$ 87.500,00 trouxe Mapa de
Origens Recursos Gastos Pessoais Mensais (fl. 95), caixa da atividade rural de 2005 (fl. 96) e
Demonstrativo resultado atividade rural 2005 (fl. 101). Tais documentos não servem como
prova, tendo em vista que são documentos produzidos pelo próprio contribuinte, sem lastro em
documentos ou que demonstre ter transacionado com terceiros.
O contribuinte, em seu recurso, acaba por confessar a Omissão ocorrida nos
presentes autos, no seguinte trecho:
Ora, é bem verdade que o valor percebido pelo contribuinte em dinheiro, pela venda da
aeronave em questão deveria estar também declarado na ficha de rendimentos da
Declaração de Ajuste Anual do Contribuinte, entretanto, também é inequívoco o fato de
que tal venda consta claramente declarada na ficha correspondente aos bens e seria
inconcebível que tivesse ocorrido, ainda mais sendo um bem de valores tão relevantes,
sem a consequente percepção da contra-prestação pecuniária correspondente.
No caso, verificada a incompatibilidade entre a movimentação financeira e o que
o contribuinte declarou, chegou-se ao Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.183 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000317/2009-30

Alegou ainda, que houve alteração do critério jurídico na decisão recorrida, pois
teria sido cometido erro de fato e que, ainda, de acordo com suas alegações “... ao juntar
comprovante da venda da aeronave que deu origem aos seus gastos por ele próprio informados e
apresentados a fiscalização conforme os comprovantes juntados.”
Entretanto, conforme ressaltado anteriormente, os documentos apresentados não
servem como prova, já que foram produzidos pelo próprio contribuinte e não trouxe documentos
que comprovem suas alegações, nem mesmo que demonstre ter transacionado com terceiros.
Por outro lado, ainda houve requerimento de alterações que não podem ser
acatarradas, tendo em vista que estaria sendo retificada a Declaração Anual de Ajuste do
Exercíco 2006, pois o contribuinte perdeu a espontaneidade com a notificação regular do início
do procedimento fiscal, o que é vedado pelo disposto no art. 138, parágrafo único do Código
Tributário Nacional – CTN e do art. 7o, inciso I, § 1o do Decreto no 70.235/1972, transcritos
anteriormente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital